Tribunal: TJES
Processo: 5002931-05.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002931-05.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON FRANCO COUTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSTERIOR RELAXAMENTO DA PRISÃO E ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DE ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, fundada na alegação de prisão indevida do autor, posteriormente relaxada e seguida de arquivamento do inquérito policial por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante convertida em preventiva, posteriormente relaxada e seguida de arquivamento do inquérito policial, configura ato ilícito ou erro judiciário apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a comprovação de conduta estatal ilícita, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4. A prisão do autor decorre de flagrante delito por tentativa de homicídio, ratificado pela autoridade policial e convertido em prisão preventiva por decisão judicial fundamentada, com base nos elementos de prova disponíveis à época.

5. O posterior relaxamento da prisão, em razão do excesso de prazo para conclusão do inquérito, e o subsequente arquivamento por ausência de justa causa não tornam, por si sós, a prisão ilegal ou caracterizam erro judiciário indenizável.

6. As provas audiovisuais apresentadas não demonstram falsidade da narrativa policial nem infirmam a existência de fundada suspeita que justificou a medida cautelar.

7. A prisão cautelar regularmente decretada configura exercício regular do direito do Estado, inexistindo ilicitude apta a gerar o dever de indenizar.

8. A causa de pedir limita-se à alegada ilegalidade da prisão, não abrangendo eventual excesso ou violência na abordagem policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão judicial fundamentada, ainda que posteriormente relaxada e seguida de arquivamento do inquérito, não configura automaticamente ato ilícito ou erro judiciário indenizável.

2. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração de ilicitude na atuação estatal, inexistente quando a prisão cautelar observa os requisitos legais e se fundamenta em indícios suficientes à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, LXV e LXXV; art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11; Código Penal, art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, APC 0700460-20.2023.8.07.0017, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 13.03.2024; TJES, AC 0020427-22.2019.8.08.0012, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publ. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002931-05.2024.8.08.0048

APELANTE: WANDERSON FRANCO COUTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
WANDERSON FRANCO COUTO
em razão da sentença de id. 16904342, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em suas razões (id. 16904343) sustenta ter sofrido abalos psicológicos e prejuízos financeiros em decorrência do período em que esteve preso.

Segundo o apelante, a prisão foi indevida, motivada por uma narrativa falsa criada por agentes de segurança pública, que culminou em sua prisão em flagrante por tentativa de homicídio, que foi convertida em preventiva, sendo relaxada pelo juízo competente após o acusado permanecer preso por sessenta dias.

Requer a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais, pelo período em que esteve impedido de trabalhar e pelos gastos com sua defesa, na quantia de R$ 13.575,00 (treze mil, quinhentos e setenta e cinco reais), além de danos morais, no importe de R$ 353.000,00 (trezentos e cinquenta e três mil reais)

Contrarrazões (id. 16904346) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência de danos morais e materiais em decorrência da prisão do autor da demanda.

Infiro que WANDERSON FRANCO COUTO foi preso em flagrante delito e sua conduta tipificada no artigo 121, 2º, VII c/c art. 14, II, do Código Penal, sob a alegação de que teria praticado homicídio tentado contra os policiais militares Cristiano Rafael e Jader Caser de Oliveira.

Denoto que, no dia 27 de julho de 2022 ocorreu um confronto entre policiais e manifestantes que protestavam devido a morte de um morador do bairro Nova Almeida, no município de Serra e neste episódio o autor teria, supostamente, atentado contra a vida dos policiais.

Na audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em preventiva, tendo o auto permanecido recluso até o dia 27 de setembro de 2022, momento em que a prisão foi relaxada, devido ao longo período sem que o inquérito fosse concluído.

No dia 23 de maio de 2023, houve o arquivamento do inquérito, após requerimento do Ministério Público, em razão da ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, por falta de provas.

Por tal razão, narra o apelante, a prisão foi indevida, pois a acusação feita pelos militares foi falsa, não tendo o autor praticado as condutas que lhe foram imputadas, o que foi corroborado, segundo ele, pelo arquivamento do inquérito policial, e por imagens de câmeras que filmaram o momento em que ele foi preso.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual foi interposto este recurso.

Pois bem.

De início, impende ressaltar que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. É como dispõe o artigo 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado é objetivamente responsável pelo dano decorrente da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

No presente caso, entendo que não houve ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

Da análise dos autos, extrai-se que o autor esteve preso devido a fundadas suspeitas de que teria cometido o crime que lhe foi imputado, tendo sido ratificada pelo delegado de polícia e convertida em prisão cautelar pelo juízo competente.

O fato de, posteriormente, a prisão ter sido relaxada e o inquérito ter sido arquivado, não a torna ilegal, pois foram obedecidos os procedimentos legais para a aplicação da medida, que foi vista como necessária tanto pela autoridade policial, como pela judiciária, tendo por base os elementos de prova disponíveis no momento.

Ademais, a prova audiovisual por ele anexada não permite concluir que a narrativa dos policiais é falsa, não sendo possível aferir em que local o autor e os policiais estavam, bem como os atos que estavam praticando antes das gravações apresentadas.

Desse modo, não houve ilicitude na prisão realizada, sendo a aplicação da referida medida cautelar o exercício regular de um direito do Estado, desde que observados os procedimentos e requisitos legais, o que se verificou no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PRISÃO ILEGAL. NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso LIV que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No inciso LXV busca assegurar que a prisão ilegal seja imediatamente relaxada pela autoridade policial. No inciso LXXV que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. A própria Carta Magna deu abertura para situações nas quais o Estado será obrigado a indenizar aquele que sofreu com o erro estatal.
2. A prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva por decisão judicial fundamentada e o relaxamento posterior, por si sós, não autorizam o reconhecimento do dever estatal em compensar o cidadão por alegado dano moral.

3. Basta que haja fundada suspeita quanto aos autores de crime para que seja realizada a prisão cautelar, exatamente o que ocorreu no caso dos autos, em que os réus, dentre os quais se encontra o apelante, estavam próximos do endereço em que possivelmente se encontravam os autores do crime. Se tal cenário, todavia, não se confirmar posteriormente, ensejando o arquivamento do inquérito, relaxamento da prisão ou a absolvição do réu, não necessariamente estará afastada a legalidade daquela prisão.
4. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; APC 07004.60-20.2023.8.07.0017; 183.3728; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 13/03/2024; Publ. PJe 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a comprovação da conduta lesiva, do dano e do nexo causal e, ainda, o art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, especifica o dever de indenizar nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença.
2. No caso concreto, a decisão que determinou a prisão preventiva do apelante encontra-se devidamente fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos e nas circunstâncias do caso, visando o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, de modo que não restaram demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado na espécie.

3. A posterior absolvição pelo Tribunal do Júri, por si só, não caracteriza erro judiciário indenizável, uma vez que a prisão preventiva foi decretada e mantida de forma regular, com base em indícios suficientes à época. 4. Inexistindo demonstração do pressuposto essencial da responsabilidade estatal - o ato ilícito ou o erro judicial - revela-se indevida a condenação ao pagamento de indenização.
5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0020427-22.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 06/05/2025)

Por fim saliento que a pretensão deduzida na exordial tem como causa de pedir a prisão ilegal e não eventual excesso na abordagem policial. Nesse ponto, esclareço que, embora a abordagem tenha sido, efetivamente, violenta, de acordo com os limites da lide estabelecidos pelo próprio autor, não houve ilícito na segregação que lhe foi imposta.

Portanto, ausente o dever de indenizar, a sentença de improcedência deve ser mantida.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)